Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE. VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, se ficou comprovado que o réu se aproveitou de sua profissão de auxiliar de pedreiro e do vínculo de confiança depositado por seu empregador para subtrair o veículo utilizado para entrega de produtos.
2. Na espécie, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima afirmou que possibilitou ao réu, a pedido do acusado, dormir no local onde prestava os serviços de auxiliar de pedreiro. Ademais, extrai-se dos depoimentos do ofendido que o acusado, aproveitando-se da hospitalidade e da credibilidade depositada pela vítima ao permitir o pernoite no local de trabalho, utilizou-se da reduzida vigilância do ofendido no período em que este não estava no ponto comercial para ter acesso desvigiado à res furtiva e subtrair o veículo, razão pela qual reputa-se configurada a qualificadora do abuso de confiança.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a qualificadora do abuso de confiança e condenar o réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, estabelecendo-se a reprimenda em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.